Tribunal: CARF
Processo: 19515.720450/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720450/2015-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.110 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
U T C ENGENHARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
DE
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS A TERCEIROS.
As parcelas pagas a título de Participação nos Lucros ou Resultados em
desacordo com os requisitos previstos na Lei no 10.101, de 2000, são
consideradas como remuneração sujeita à incidência da contribuições
previdenciárias devidas pela empresa e contribuições para outras entidades e
fundos.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. O princípio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e
não ao aplicador da lei, que a ela deve obediência. Ocorrida a infração, correta
a aplicação da multa punitiva estabelecida em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$
892.463,27.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720450/2015-35
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720450/2015-35

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que manteve autuação relativa a contribuições
sociais devidas sobre pagamentos realizados sob o título de Participação nos Lucros ou
Resultados (PLR), os quais não teriam atendido aos critérios estabelecidos em Lei específica que
rege a matéria, qual seja a Lei no 10.101, de 2000, passando, em razão disso, a integrar o salário
de contribuição.
O Relatório Fiscal está às fls. 364 e seguintes. Conforme relatado pela DRJ (fls.
1255 e ss), extraem-se dos autos as seguintes constatações:
a) A participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa dependeu,
exclusivamente, da boa vontade da administração, pois ficou a critério do contribuinte
até mesmo a concessão e os valores do benefício a serem pagos. A única exigência,
conforme item 5.2 do acordo, é que, caso fosse pago o benefício, o seu valor total
deveria respeitar uma distribuição de 4% a 6% calculados sobre o resultado líquido do
contrato encerrado naquele ano identificado na vigência do acordo, obedecendo as
regras de avaliação de desempenho e metas. Na prática, pelas condições estabelecidas,
ficou a critério da administração da empresa decidir se o benefício deveria ser pago ou
não, em virtude da análise de performance por ela estabelecida (“...são elaborados
planos de metas e resultados que representem qualidade, produtividade do seu trabalho
e a influência que seu desempenho representa na contribuição de melhorias dos
resultados.”). Não houve, portanto, no instrumento decorrente da negociação a definição
de regras objetivas, mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente, não tendo o contribuinte, portanto, cumprido os requisitos da legislação
que rege a matéria, para que a parcela relativa à Participação nos Lucros ou Resultados,
por ela paga a seus empregados, não integrasse o salário-de-contribuição;
b) No acordo apresentado à fiscalização, embora preveja vigência de 01/01/2009 a
31/10/2012, não consta data de assinatura. Além disso, não fica comprovado que tal
acordo tenha sido arquivado/protocolizado no respectivo sindicato. Ora, a Lei no
10.101/00 é bastante clara em seu art. 2o, § 1o, quando determina a concomitância dos
critérios e condições a serem atendidos, dispondo, também, que devem constar dos
instrumentos de negociação da PLR (comissão, convenção ou acordo coletivo),
“mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado” e
que os “critérios e condições” devem ser “pactuados previamente”. Desta forma, não há
espaço para dubiedade na interpretação: o acordo que prevê programa de metas a serem
atendidas por seus empregados deve ser firmado em data anterior ao início do período a
que se referem os Lucros ou Resultados, para que os participantes possam ter ciência
dos requisitos a serem adimplidos para fazerem jus ao pagamento a título de
participação nos lucros. Não há previsão de um lapso temporal mínimo, mas, por óbvio,
deverá ser prévio. Ou seja, a negociação e a assinatura do acordo que tratem de PLR
devem ser efetivadas antes da vigência do período de apuração;
c) Como, no presente caso, o referido acordo de PLR não viabilizou uma efetiva
integração dos empregados na definição das metas e resultados com vistas ao aumento
da produtividade geral da empresa, com base no princípio da primazia da realidade,
conclui-se que os valores foram pagos sem a devida obediência aos artigos 1o, 2o e 3o da
Lei no 10.101/00;
d) Traz tabela exemplificativa com informações, por trabalhador, da base de cálculo de
maio/2010, conforme folha de pagamento e GFIP, da PLR e a Classificação Brasileira
de Ocupação – CBO;
e) O acordo apresentado à fiscalização não faz qualquer menção a algum anexo com o
detalhamento de metas, não existindo qualquer elemento vinculando a apuração de
metas, quais as metas e a forma de seu atingimento. No entanto, conforme tabela citada,
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720450/2015-35

os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados variam de 0,5 (Ismael
Cardote Filho; PLR = R$ 25.000,00) a 50,8 vezes da remuneração básica do empregado
(Walmir Pinheiro Santana; PLR = R$ 1.599.996,08);
f) Possível notar a existência de “castas” de empregados no que tange ao recebimento da
PLR. Ao comparar o total de gastos com remuneração aos empregados constantes nas
GFIP, com os valores pagos a título de PLR, nota-se que a PLR não representa um plus
na remuneração conforme prevê a legislação, mas é parte importante e fundamental da
remuneração total percebida por alguns empregados, tais como Walmir Pinheiro
Santana (Dir. Financeira), Alex Celso de Moraes Sarmento (Ger. Técnica), Toshiwo
Yoshikai (Dir. Desenvolvimento Tecnológico) e Carla Cristina Colmanetti (Área
Financeira) – cópias dos holerites e folhas de pagamento estão anexadas ao processo;
g) Outra inconsistência do Programa de PLR do contribuinte vem a ser a ocorrência de
adiantamentos, contrariando o disposto no art. 3o, § 2o, da Lei 10.101/2000. Verificou-se
a existência de adiantamentos por meio das rubricas de desconto “314 – Participação
Resultados já Pago” e “318 – PLR Adiantamento”. No entanto, não foi possível
determinar o momento do pagamento desses adiantamentos, pois não há, dentre as
rubricas utilizadas pelo contribuinte, uma específica para esta finalidade. Traz a relação
de rubricas;
h) Valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados estão contabilizados
nas contas contábeis 611.11.004 - P.L.R. e 511.11.005 – P.L.R., que serviram como
base para os lançamentos dos autos de infração;
Diante de tais constatações, procedeu-se ao lançamento para as competências
01/2010 a 12/2010. No presente processo discute-se os seguintes lançamentos:
1 - Auto de Infração no 51.014.185-4, referente às contribuições destinadas à
Seguridade Social (cota patronal) e contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos
Ambientais do Trabalho (GILRAT), incidentes sobre a distribuição de lucros ou resultados paga
aos empregados em desacordo com a Lei 10.101, de 2000.
2 – Auto de infração no 51.014.186-2, referente às contribuições para outras
entidades e fundos (Terceiros: Salário Educação, INCRA - Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária, SENAI, SESI e SEBRAE - Serviços de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas), incidente sobre a distribuição de lucros ou resultados paga aos empregados em
desacordo com a Lei 10.101, de 2000.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 395 a 417), onde em
síntese alega:
1 – decadência das competências janeiro a abril de 2010;
2 - exclusão dos adiantamentos de PLR que foram efetivados aos colaboradores
em exercícios anteriores à 2010 e destacados no relatório fiscal no inciso 4.21;
3 – Da Participação nos Lucros ou Resultados – afirma que os programas
instituídos possuem regras claras e objetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo e seus indicadores de produtividade, qualidade e lucratividade e
ainda programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente; que promoveu a devida
publicidade entre os colaboradores; que não distribuiu mais que duas parcelas a título de PLR no
mesmo exercício, constituindo-se em exceção tão somente resíduos pagos em rescisões de
contrato de trabalho devidamente homologadas; que os programas foram reconhecidos
judicialmente em reclamatórias trabalhistas; considera desprovido de fundamento transformar os
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720450/2015-35

valores de PLR diante dos seis programas com regras de avaliação elaborados em parceria com
os sindicatos, os quais relaciona; que a Lei no 10.101, de 2000 não impõe distribuição uniforme
dos resultados financeiros ou produtividade da empresa aos seus colaboradores como pretende
induzir a autoridade fiscal;
4 – Da multa – discorre sobre o caráter confiscatório da multa de ofício de 75%
aplicada no lançamento.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, para reconhecer a decadência do
lançamento relativo às competências 01/2010 a 04/2010, rejeitando as demais teses, em decisão
que restou assim ementada:
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. CONTAGEM DO PRAZO.
É inconstitucional o art. 45 da Lei 8.212, de 1991, consoante entendimento esposado
pela Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, publicada no DOU de
20/06/2008.
Como as contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação, havendo
pagamento parcial da obrigação, o prazo de decadência quinquenal para o lançamento
de ofício da diferença não paga é contado com base no § 4o, do art. 150, do Código
Tributário Nacional.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A participação nos lucros ou resultados da sociedade empresária, quando paga ou
creditada em desacordo com a Lei específica, integra o salário de contribuição
previdenciário, em face da não aplicação da regra do art. 28, § 9°, "j" da Lei 8.212/91.
REGIME DE COMPETÊNCIA.
O lançamento contábil e a apuração das contribuições sociais previdenciárias regem-se
pelo regime de competência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei para o caso
concreto. Ademais, não é competência funcional do órgão julgador administrativo
apreciar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 27/3/2018 (fls. 1299), a contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 24/4/2018 (fls. 1301 e seguintes), por meio do qual
reitera as seguintes alegações:
1 - Dos adiantamentos – pretende a exclusão, da base de cálculo do lançamento,
dos valores pagos como adiantamentos de PLR em exercícios anteriores à 2010; para isso alega
que os documentos apresentados foram considerados regulares para fins da exigibilidade dos
créditos tributários e irregulares para a comprovação dos efetivos pagamentos, ignorando-se os
seus efeitos decadenciais, em que pese ampla prova produzida em relação à quitação em anos
anteriores;
2 – da PLR – repisa as alegações apresentadas quando da impugnação, alegando
que, em que pese a regularidade dos seis programas de participação nos lucros e resultados
Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720450/2015-35

mantidos pela Recorrente no período da autuação, elaborados com a participação dos
colaboradores e seus respectivos sindicados nos estritos termos da Lei no 10.101, de 2000, o
Acórdão recorrido limitou-se a transcrever a informação da autoridade lançadora; que houve
reconhecimento judicial sobre os programas de PLR mantidos pela empresa; que o STJ já se
posicionou no sentido de que a ausência de intervenção do sindicato na negociação da PLR não
afeta a natureza dos pagamentos; cita jurisprudência do CARF onde foi admitido o pagamento
até mesmo em valores fixos de PLR, independentemente de atingidas as metas/critérios previstos
em Programas específicos de PLR e também que concluiu que exigência de protocolo na
entidade sindical não tem previsão legal; que a Lei 10.101, de 2000 não impõe distribuição
uniforme dos resultados financeiros ou produtividade da empresa aos seus colaboradores como
pretende induzir a autoridade fiscal, citando julgados deste Conselho;
3 – da multa – alega que multa tributária não pode ser utilizada como expediente
ou técnica de arrecadação, como verdadeiro tributo disfarçado; que é desproporcional e
confiscatória, não devendo prosperar.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Trata-se de lançamento por meio do qual se exige contribuições a cargo da
empresa destinadas à Seguridade Social; ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), e contribuições devidas a outras entidades e fundos, incidentes sobre valores pagos
sob o título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), mas com descumprimento dos
requisitos previstos na Lei no 10.101, de 2000, lei específica que dispõe sobre a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, de forma que sobre eles não aplicação o
dispostos no art. 28, § 9°, "j" da Lei 8.212/91.
1 - Dos Pagamentos efetuados sob o título de Participação nos Lucros ou
Resultados (PLR)
A contribuinte repisa no recurso as alegações apresentadas quando da
impugnação. Afirma haver regularidade nos seis programas de participação nos lucros e
resultados por ela mantidos no período da autuação, pois:
1) Possuem regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da
distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo e seus
indicadores de produtividade, qualidade e lucratividade e ainda programas de
metas, resultados e prazos, pactuados previamente;
2) promoveu a devida publicidade entre os colaboradores de tal forma que jamais
restou dúvida quanto à efetiva participação e seus mecanismos de distribuição,
conforme documentos que anexa;
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720450/2015-35

3) Não distribuiu mais que duas parcelas a título de resultado no mesmo
exercício, constituindo-se em exceção tão somente resíduos pagos em
rescisões de contrato de trabalho devidamente homologadas;
4) que instituiu seis planos de participação nos resultados, os quais transcreve;
5) que já teria havido reconhecimento judicial da PLR em reclamatórias
trabalhistas;
6) que, conforme jurisprudência deste Conselho que cita, é admissível a
vinculação do PLR a diversos sindicatos;
7) que o acórdão recorrido limitou-se a transcrever o que informou a autoridade
lançadora;
8) que o lançamento mantém exigências não previstas em lei, tendo o Superior
Tribunal de Justiça, no RESP 865.489/RS, se posicionado no sentido de que a
ausência de intervenção do sindicato na negociação da PLR não afeta a
natureza dos pagamentos, que continuam sendo PLR não salarial;
9) que o questionamento sobre os percentuais da aferição na participação do
trabalhadores é inócuo, pois conforme jurisprudência deste Conselho é
possível o pagamento de PLR até mesmo de valores fixos independentemente
de atingidas as metas/critérios previstos em Programas específicos de PLR, e
que a exigência de protocolo na entidade sindical não tem previsão legal;
10) quanto à diferença nos benefícios, que a Lei no 10.101, de 2000, não impõe
distribuição uniforme dos resultados financeiros ou produtividade da empresa
aos seus colaboradores, podendo a PLR ser aplicada de forma específica para
acordos em bases territoriais sindicais distintas e por atividades laborais
diferenciadas.
Inicialmente, noto que o lançamento foi efetuado com base na análise do
Programa Escritório Central (único que teria sido apresentado à fiscalização, conforme se
depreende dos itens 4.7 a 4.10 do Relatório Fiscal – fls. 368 e 369), que está às fls. 320 a 323
(ver item 5.1); posteriormente, quando da impugnação, foram apresentados os demais acordos,
que foram considerados e analisados pelo julgado de piso, de forma que passo à análise dos
mesmos.
1 - Quanto ao Acordo Escritório Central, no item 4.9 a fiscalização relata que
a participação dos empregados nos lucros e resultados da empresa dependeu,
exclusivamente, da boa vontade da administração, pois ficou a critério da mesma até
mesmo a concessão e os valores do benefício a serem pagos. A única exigência,
conforme item 5.2. do acordo, é que, caso fosse pago o benefício, o seu valor total
deveria respeitar uma distribuição de 4% a 6% calculados sobre o resultado líquido do
contrato encerrado naquele ano identificado na vigência do acordo, obedecendo as
regras de avaliação de desempenho e metas. Na prática, pelas condições estabelecidas,
ficou a critério da administração da empresa decidir se o benefício deveria ser pago ou
não, em virtude da análise de performance por ela estabelecida (“...são elaborados
planos de metas e resultados que representem qualidade, produtividade do seu
trabalho e a influência que seu desempenho representa na contribuição de melhorias
dos resultados.”). Não houve, portanto, no instrumento decorrente da negociação a
definição de regras objetivas, mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente, não tendo o contribuinte, portanto, cumprido os requisitos da legislação
que rege a matéria, para que a parcela relativa à Participação nos Lucros ou Resultados,
por ela paga a seus empregados, não integrasse o salário de contribuição.
E ainda no item 4.14
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720450/2015-35

foi solicitado instrumento de negociação por meio do qual foram definidas as regras
aplicáveis à PLR (Participação nos Lucros ou Resultados). No entanto, o acordo
apresentado à fiscalização não faz qualquer menção a algum anexo com o detalhamento
de metas, não existindo qualquer elemento vinculando a apuração de metas, quais as
metas e a forma de seu atingimento.
Às fls. 484 foi anexada cópia da Convenção Coletiva de Trabalho – Escritório
Central, assinada em 7 de maio de 2010, com vigência de 1o de maio de 2010 a 30 de abril de
2011; nesta não há qualquer menção a PLR.
Às fls. 512 e 513 foi anexada cópia do Acordo para Implantação da PLR (o
mesmo que está às fls. 320 a 323, apresentado à fiscalização), cuja vigência é 01/01/2009 a
31/10/2012, porém, conforme já constatado, sem data de assinatura. Neste acordo estão definidas
as seguintes regras:
5.2 – Regras gerais
Para o acompanhamento do programa de PLR, são elaborados planos de metas e
resultados que representem qualidade, produtividade do seu trabalho e a influência que
seu desempenho representa na contribuição de melhorias dos resultados.
A regra é simples, respeita uma distribuição de 4% a 6% calculados sobre o resultado
líquido do(s) contrato(s) encerrado(s) naquele ano identificado na vigência deste acordo,
obedecendo as regras de avaliação de desempenho e metas, inclusive provisão de
Imposto de Renda. Se não houver, portanto, contrato(s) encerrado(s) naquele ano ou,
caso estes não apresentem resultado líquido positivo, não haverá PLR.
Nota-se que a regra é pagar a Participação nos Resultados sobre os contratos
encerrados no ano. Entretanto, em que pese a descrição, não foi anexado aos autos qualquer
plano de metas e resultados e nem há, no acordo firmado, qualquer indicação nesse sentido; não
é possível determinar quem receberá 4% ou 5% ou 6% ou qualquer percentual nesse intervalo e
quais os critérios para a aplicação de tal percentual, nem mesmo como seriam aferidos; conforme
constatado pela fiscalização:
Não houve, portanto, no instrumento decorrente da negociação a definição de regras
objetivas, mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente, não tendo o
contribuinte, portanto, cumprido os requisitos da legislação que rege a matéria, para que
a parcela relativa à Participação nos Lucros ou Resultados, por ela paga a seus
empregados, não integrasse o salário de contribuição.
Há que se considerar que a lide consiste em definir se os pagamentos realizados
pela empresa a título de participação em resultados cumpre os requisitos previstos na Lei 10.101,
de 2000, e assim sejam considerados, o que afastaria a incidência de contribuição previdenciária
sobre os mesmos.
Conforme art. 1o da Lei no 10.101, de 2000, a PLR é um instrumento de
integração entre o capital e o trabalho como forma de incentivo à produtividade, de forma que a
lógica da sistemática exige que os seus beneficiários, conhecendo previamente as regras do
processo, possam contribuir com seu esforço para o atingimento das metas e receberem suas
participação nos resultados (a própria recorrente deixa claro tratar-se de participação nos
resultados). Por isso a lei é clara ao estabelecer que os instrumentos decorrentes da negociação
devem trazer claramente os critérios a serem observados pelo empregado para fins de obter o
resultado financeiro (regras claras e objetivas). No presente caso, não houve o atendimento
desses requisitos.
A recorrente afirma ainda ter promovido a devida publicidade entre os
colaboradores de tal forma que jamais restou dúvida quanto à efetiva participação e seus
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720450/2015-35

mecanismos de distribuição, conforme documentos que afirma anexar aos autos. Às fls. 717 há
divulgação referente à base Niterói (e não Escritório Central), entretanto no item “Quem tem
direito a participar” conta “todos os colaboradores do contrato Cenpes participam do Programa
PLR, conforme acordo firmado em maio de 2009” (o que seria contrato Cenpes?); além disso, às
fls. 722 nota-se que se trata de pagamento feitos no mês de outubro/2009; idem às fls. 854 e fls.
1072 (neste, “Quem tem direito a participar” conta “todos os colaboradores do contrato no
800.027906-06-2.(??)... conforme acordo firmado em setembro de 2007), ou seja, todos esses
documentos são sem interesse para o presente caso.
Além disso, conforme anotou a DRJ, não consta a data de assinatura do Acordo:
b) Quanto ao momento da celebração do Acordo, não consta do instrumento (fls.
319/323) a data de assinatura.
...
Exige-se que a instituição do programa de PLR seja anterior ao período a ser
considerado na apuração do lucro ou resultado, pois só assim pode-se falar em incentivo
à produtividade (art. 1o da Lei no10.101/2000).
O acordo deve ser assinado antes do início do cumprimento das metas, ou seja, antes de
iniciado o período de apuração da PLR, não se aceitando a assinatura depois que parte
das metas já foram cumpridas ou quando os resultados já são conhecidos.
Portanto, ainda que conste o período de vigência do Programa de PLR, a data da
assinatura do acordo é crucial para que se dê efetividade à publicidade das metas
estabelecidas anteriormente ao período de aferição do desempenho e da concessão do
benefício.
Nesse mesmo sentido, transcrevo entendimento constante de voto vencedor
proferido pelo Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, no Acórdão 2202-006.086, julgado
por esta Turma em 4 de março de 2020:
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o , inciso XI, da Constituição. (grifei)
Incentivo à produtividade é sempre prévio à sua obtenção, nunca posterior. Primeiro
você indica ao empregado quais são os parâmetros para a obtenção do benefício
financeiro para, então, cada um assumir a postura que entenda devida para alcançar, ou
não, o ganho efetivo. Por isso o entendimento divergente da Turma quanto à
necessidade de que os Acordos Coletivos e mesmo os Acordos Particulares firmados
para o recebimento da PLR sejam prévios ao período a que se referem.
Portanto, sem razão a recorrente.
2- Do Programa PLR da Unidade Macaé (fls. 550/555).
Ao analisar os documentos acostados aos autos quando da impugnação a DRJ
assim entendeu:
Verifica-se da análise do referido documento que o programa de PLR da empresa não
demonstra como serão alcançadas as metas globais, quais os índices de desempenho
desejados e qual a métrica para apuração, dentre outros critérios.
Assim, a impugnante não demonstrou o cumprimento da previsão contida na Lei no
10.101/2000, pois o acordo celebrado entre ela e seus empregados não expressa regras
claras e objetivas no que pertine à fixação dos direitos substantivos da participação e das
regras adjetivas. Cabia à autuada trazer documentos e anexos com regras claras e
critérios bem definidos, demonstrando com objetividade o cálculo da PLR paga e como
foram aplicados os critérios estabelecidos.
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720450/2015-35

Diferente da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) – Escritório Central, noto
que na CCT – Colaboradores lotados na Base de Macaé (2010-2011), às fls. 521 existe a
previsão de instituição/convalidação de PLR. Às fls. 550/555 consta o Programa de Participação
nos Resultados UTC Engenharia – Base Macaé – RJ, assinado em 25/11/2009 por representantes
dos empregados, dos empregadores e das empresas; atas de reunião para eleição de representante
para comissão de colaboradores para discutir o PLR; e comunicação ao respectivo sindicato (fls.
568), documentos que não existem nos autos em relação ao Acordo Escritório Central.
Referido Programa deixa claro tratar-se de Participação em Resultados,
condicionada ao atingimento de metas globais (50%) e específicas (50%). Na cláusula terceira
são estabelecidas as metas específicas e na cláusula quarta as metas globais, cuja descrição é
As metas globais, que representam 50% da PR, referem-se ao conjunto de todas as
metas estabelecidas para cada área e setor, dentro do período de apuração semestral da
PR. Estas metas estão subdivididas em Produção (25%) e Engenharia (25%)...
...
Serão estabelecidas e informadas as metas semestrais de Produção e de Engenharia,
para cada área/setor. Ao final do período de apuração os percentuais parciais serão
somados, estabelecendo o percentual total a ser considerado para Metas Globais.
O sistema de acompanhamento será mensal, permitindo ao funcionário visualizar o
desempenho das equipes, podendo nos próximos meses contribuir para o atingimento
das metas.
Apontou o julgador de piso que
Verifica-se da análise do referido documento que o programa de PLR da empresa não
demonstra como serão alcançadas as metas globais, quais os índices de desempenho
desejados e qual a métrica para apuração, dentre outros critérios.
Além disso, noto que não consta do referido Acordo quais são as metas globais,
mas o Acordo limita-se a dizer que “Serão estabelecidas e informadas as metas semestrais de
Produção e de Engenharia, para cada área/setor”, sem trazer aos autos qualquer documento
nesse sentido. Ora, se o programa é baseado em resultados, para que estes sejam atingidos é
necessário que haja o conhecimento prévio por parte dos empregados para fins de envidar seus
esforços em alcançá-los, uma vez que o objetivo do programa é, conforme definição legal,
incentivar a produtividade; nesse sentido a lei trouxe a seguinte previsão:
Art. 2o ....
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Nesse mesmo sentido, transcrevo mais uma vez entendimento constante de voto
vencedor proferido pelo Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, no Acórdão 2202-006.086,
julgado em por esta Turma em 4 de março de 2020:
As regras devem constar dos instrumentos decorrentes da negociação e não dos meios
internos de comunicação da empresa. Podem sim ser definidos e explicitados em
documentos apartados, porém estes devem ser indicados e descritos pelo Acordo, não
apenas para que os empregados deles tenham conhecimento, mas também para que seus
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720450/2015-35

representantes sindicais também o tenham com clareza e objetividade, de modo que lhes
seja possível aferir a correta aplicação das normas firmadas. Assim, por inexistir nos
Acordos firmados estas indicações claras e objetivas, resta desatendida a norma posta
pelo mencionado §1o, do art. 2o, da Lei 10.101/2000.
Assim, não há como prover o recurso nesse ponto.
3 - Do Programa PLR da Base Niterói (fls. 595/609; 686/691).
Mais uma vez transcrevo as constatações apontados pela DRJ:
O Programa PLR da base Niterói para colaboradores que perceberem salários base até
R$ 15.000,00, com vigência indeterminada, não discrimina as metas individuais e
globais, limitando-se a dispor que: “Os anexos I e II definirão o acompanhamento e a
avaliação das metas pactuadas que, necessariamente, deverão ter a aprovação da
comissão de PLR. As relações dos colaboradores avaliados, por equipe, deverão ser
entregues à Gerência Administrativa e Financeira, para as devidas providências”.
Como não foram trazidos aos autos os anexos I e II mencionados, não há como inferir
qual a meta desejada e negociada pela empresa com seus colaboradores, o que revela
falta de objetividade e clareza exigidas pela legislação.
Ademais, não constam nos referidos instrumentos as assinaturas e a data em que foram
firmados os documentos.
Às fls. 595 a 609 consta o Acordo de PLR que, no item 3.2, ao tratar das Metas
assim estabelece:
As metas correspondem ao objetivo de cada programa de trabalho. Podem se
individuais ou por equipe e devem estar de forma clara e mensurável. As metas podem
ser:
Meta específica – refere-se aquela associada ao desempenho individual de cada
colaborador. Trata-se, portanto, de metas pessoais.
Meta global – refere-se ao conjunto de todas as metas estabelecidas para o mês em cada
frente de trabalho. Esta meta está associada ao programa (meta mensal) de cada
Responsável de Área.
As metas são definidas conforme os anexos I e II.
...
Posteriormente, os itens 4.1 e 4.3 estabelecem:
4.1 Direito
Para o acompanhamento do programa de PLR, são elaborados planos de metas e
resultados que representem qualidade, produtividade do seu trabalho e a influência que
seu desempenho representa na contribuição de melhorias dos resultados.
4.3 – Sistema de acompanhamento
O acompanhamento será feito mensalmente, analisando o andamento dos serviços e sua
produtividade, permitindo ao colaborador visualizar seu desempenho, podendo nos
próximos meses redirecionar seu trabalho, de forma a superar os resultados pactuado. A
avaliação será feita conforme os anexos I e II.
Não consta do referido Acordo quais são as metas individuais ou globais, mas o
Acordo limita-se a dizer que “Serão definidas conforme Anexo I e II”, mas tais anexos não
foram trazido aos autos, de forma que não há como aferir o devido cumprimento da lei; os
instrumentos decorrentes da negociação não podem ser uma ‘carta de intenções’, mas devem
trazer claramente os critérios a serem observados pelo empregado para fins de obter o resultado
financeiro (regras claras e objetivas).
Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720450/2015-35

Registro que às fls. 684 a 694 (também às fls. 725 e ss) consta novamente o
acordo de PLR Base Niterói, que seria objeto de revisão do acordo original. Tal revisão está
datada de 24/7/2014, portanto sem aplicação no presente caso. O folheto de divulgação constante
das fls. 720 revela às fls. 722 que se trata de parcela paga em outubro/2009, portanto fora do
escopo da presente análise.
4 - Do Programa PLR da PQU e RECAP (fls. 630/634).
Quanto a tal Programa assim anotou o julgador de piso:
Assinatura do Programa PLR em 20 de julho de 2010, relativo à PLR paga no período
de janeiro de 2010 a dezembro de 2010.
Exige-se que a instituição do programa de PLR seja anterior ao período a ser
considerado na apuração do lucro ou resultado, pois só assim pode-se falar em incentivo
à produtividade (art. 1o da Lei no 10.101/2000).
...
Portanto, ainda que o pagamento da verba tenha sido dentro do período de vigência do
Programa de PLR, a data da assinatura do acordo deve ocorrer anteriormente ao período
de aferição do desempenho e do seu pagamento, o que é crucial para que se dê a
divulgação das metas estabelecidas. Não há como justificar o pagamento de uma verba
antes mesmo de serem conhecidos os índices de aferição que irão embasar esse
pagamento.
Ademais, as metas estabelecidas atinem a critérios individuais relativos a acidentes
sofridos e afastamentos do trabalhador, sem qualquer referência do seu desempenho na
lucratividade da empresa, como prevêem os incisos I e II do § 1o do art. 2o da Lei no
10.101/2000.
O acordo foi assinado em 20 de julho de 2010; na cláusula 4 – Pagamentos e
Valores, foi estabelecido que as horas apuradas no período de 01/06/2009 a 31/12/2009 seriam
pagas em setembro de 2010; também quando da quando assinatura do acordo já havia se
esgotado o primeiro semestre de 2010. Conforme já dito, a PLR é um instrumento de integração
entre o capital e o trabalho como forma de incentivo à produtividade, de forma que a lógica da
sistemática exige que os seus beneficiários, conhecendo as regras do processo, possam contribuir
com seu esforço para o atingimento das metas e recebam suas participação nos resultados, por
isso os critérios devem ser, conforme previsto na lei, conhecidos previamente. Conforme consta
do já citado voto vencedor proferido pelo Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, no Acórdão
2202-006.086, julgado por esta Turma em 4 de março de 2020:
Incentivo à produtividade é sempre prévio à sua obtenção, nunca posterior. Primeiro
você indica ao empregado quais são os parâmetros para a obtenção do benefício
financeiro para, então, cada um assumir a postura que entenda devida para alcançar, ou
não, o ganho efetivo. Por isso o entendimento divergente da Turma quanto à
necessidade de que os Acordos Coletivos e mesmo os Acordos Particulares firmados
para o recebimento da PLR sejam prévios ao período a que se referem.
Dessa forma, nada a prover em relação a esse Acordo.
5 - Do Programa PLR dos trabalhadores lotados no contrato P-34 (fls. 643/645).
Mais uma vez transcrevo as constatações da DRJ:
O instrumento limita-se a estabelecer valores fixos de PLR que serão reduzidos a
depender do número de faltas que cada trabalhador tiver durante o período.
Veja que tais critérios e condições estabelecidos contrariam os pressupostos
mencionados nos incisos I e II do § 1o do art. 2o da Lei no 10.101/2000.
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720450/2015-35

Atrelar o pagamento da PLR, exclusivamente, às faltas do trabalhador seria desvirtuar
as condições estabelecidas na lei, deixando as parcelas pagas de caracterizarem-se como
participação nos lucros ou resultados. É necessário que a PLR leve em conta o
desempenho da empresa como um todo, e não apenas a assiduidade e frequência do
trabalhador, pois de outro modo, a verba assemelhar-se-ia a um prêmio por
produtividade. Na mesma linha, a previsão de pagamento de valores fixos e
predeterminados não se coaduna com o instituto.
A leitura do referido programa permite verificar que este não atende aos
pressupostos contidos na norma legal que rege a matéria. Trata-se de Programa voltado a
resultados no qual não há qualquer vinculação a índices de produtividade, qualidade ou
lucratividade da empresa ou ainda a metas a serem atingidas. A cláusula terceira resume que o
Programa consiste em:
Dos valores e da proporcionalidade
3.1 os valores a serem pagos pela UTC ENGENHARIA S/A a título de “PR”, mantidas
as condições acima pactuadas [condições que tratam de tempo de admissão e
afastamento], serão atribuídos dessa forma:
a) os colaboradores cujos salários estão enquadrados até o valor de R$ 1800,00
receberão o valor equivalente ao salário base dos mesmos e que será pago...
b) os demais colaboradores receberão até R$ 2.000,00...
3.2 – O pagamento acima pactuado deverá ser calculado proporcionalmente,
considerando-se a dedução das faltas de cada trabalhador...
Assim, não há como considerar que o Programa atende aos requisitos legais; trata-
se mais de um prêmio por assiduidade e não de programa de incentivo à produtividade, conforme
preceitua a lei; o pagamento do PLR fica condicionado tão somente à assiduidade dos
empregados, de forma que, independentemente do atingimento de qualquer resultado, será
devida a verba a título de PLR de acordo com a assiduidade.
Dessa forma que não tenho reparos a fazer neste ponto em relação às constatações
já apontadas pela DRJ, acima transcritas.
6 - Do Programa PLR dos trabalhadores lotados no contrato CSA (fls. 676/683).
Conforme apontou a DRJ,
De acordo com o item 4.2, o período de vigência do programa PLR é de 01/01 a
31/12/2011, sendo que as verbas pagas correspondem ao período de 01/01/2010 a
31/12/2010.
Na cláusula 4.5 – Condições de Pagamento é possível verificar que se trata de
pagamentos efetuados em 2011, pois estabelece que “os valores referentes ao primeiro semestre
devem registrados e pagos na folha de pagamento de julho/2011... de forma que não compõe o
lançamento que se analisa.
Do reconhecimento da PLR em reclamatórias trabalhistas
Considerando que nesses tópicos o contribuinte traz teses idênticas àquelas
apresentadas quando da impugnação, adoto as conclusões a que chegou a DRJ:
...
No caso em tela, cito a ação trabalhista movida pelo ex-empregado Valfredo Oliveira da
Silva em face da UTC Engenharia. Dentre outras demandas, o reclamante questiona a
natureza salarial da verba, sob a alegação, em síntese, da falta de critério no cálculo da
PLR. Na sentença judicial, o juízo denega o pleito do reclamante porque este não trouxe
aos autos a norma coletiva, deixando assim de demonstrar a origem dos seus direitos.
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720450/2015-35

Na espécie, a decisão judicial limita-se às partes e exclusivamente à PLR paga a
Valfredo Oliveira da Silva, no entanto, silente quanto às Convenções e Acordos
Coletivos celebrados com a empresa e quanto aos diversos Programas de Participação
nos Lucros elaborado por departamento/filial. Extrai-se, portanto, que a sentença
individual não irradia seus efeitos quanto aos demais trabalhadores da empresa e,
sobretudo, quanto aos Programas de Participação nos Lucros ou Resultados
patrocinados pela empresa.
.....
Da diferença nos benefícios pagos.
Conforme anotou o julgador de piso:
A planilha exemplificativa às fls. 370/373 que discrimina, por trabalhador, a
remuneração mensal e o valor da verba PLR paga, demonstra que os valores pagos a
título de participação nos lucros ou resultados variam de 0,5 (Ismael Cardote Filho, PLR
= R$ 25.000,00) a 50,8 vezes a remuneração básica do empregado (Walmir Pinheiro
Santana, PLR = R$ 1.599.996,08).
Todavia, não há no programa de PLR o detalhamento das métricas, dos índices de
desempenho, ou de qualquer mecanismo de apuração que demonstre como um
trabalhador percebeu uma PLR equivalente a 50,8 vezes da sua remuneração mensal e
outro apenas a metade de sua remuneração.
Não há restrição legal para a adoção de regras diferenciadas por categoria profissional,
ou mesmo para que uma parcela dos trabalhadores seja excluída da PLR, porém, essas
regras devem estar bem definidas e demonstradas, o que efetivamente não ocorreu na
espécie.
A recorrente alega que a Lei no 10.101, de 2000 não impõe distribuição uniforme
dos resultados financeiros ou produtividade da empresa aos seus colaboradores, podendo o PLR
ser aplicado de forma específica para acordos em bases territoriais sindicais distintas e por
atividades laborais diferenciadas.
Entretanto, não se pode negar que um pagamento a título de PLR que
correspondente a 50 vezes o salário do empregado não é razoável, de forma que, conforme
anotou a DRJ, mesmo não havendo restrição legal para tanto, há que se ter regras bem definidas
e demonstradas de como se chegou a tais valores para que tais pagamentos sejam acatados como
PLR, o que não ocorreu no presente caso.
Conclusão quanto à PLR
Diante do exposto, concluo que a contribuinte remunerou seus empregados sob o
título de Participação nos Lucros e Resultados em desacordo com as regras estabelecidas pela
Lei n.o 10.101/00, precisamente pela inobservância do art. 1o (não demonstrou que o programa é
de fato um incentivo à produtividade); e ao § 1o do art. 2o (não demonstrou a existência nos
referidos acordos de regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, por meio de programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente); dessa
forma, conforme previsto § 10 do artigo 214 do Decreto no 3.048/99, as parcelas pagas ou
creditadas em desacordo com a legislação pertinente integram o salário de contribuição para
todos os fins e efeitos, devendo ser mantido o lançamento quanto a este capítulo.
2 - DOS ADIANTAMENTOS
A recorrente pretende que sejam excluídos da base de cálculo do lançamento os
valores pagos como adiantamentos de PLR em exercícios anteriores à 2010; para isso alega que
os documentos apresentados foram considerados regulares para fins da exigibilidade dos créditos
Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720450/2015-35

tributários e irregulares para a comprovação dos efetivos pagamentos, ignorando-se os seus
efeitos decadenciais, em que pese ampla prova produzida em relação à quitação em anos
anteriores.
Nesse aspecto, a fiscalização apurou que
Outra inconsistência do Programa de PLR do contribuinte vem a ser a ocorrência de
adiantamentos, contrariando o disposto no art. 3o, § 2o, da Lei 10.101/2000. Verificamos
a existência de adiantamentos por meio da rubricas de desconto “314 – Participação
Resultados já Pago” e “318 – PLR Adiantamento”. No entanto, não foi possível
determinar o momento do pagamento desses adiantamentos, pois não há, dentre as
rubricas utilizadas pelo contribuinte, uma específica para esta finalidade. Segue relação
das rubricas:
Por seu turno, a contribuinte alega que a individualização dos valores pagos como
adiantamentos encontra-se regularmente contabilizada sob as rubricas 314 e 318 e deduzidas
quando do fechamento da folha de pagamento das participações dos colaboradores nos
resultados, conforme demonstrativos anexados; conclui que, se na dicção da autuação fiscal, os
referidos pagamentos não se referem à participação nos lucros e resultados e são fatos geradores
de contribuições da seguridade social, por conseguinte foram realizados em período decadente,
requerendo assim que seja declarada a decadência da exigência tributária incidente sobre todos
os pagamentos à título de antecipação de PLR – ADIANTAMENTOS nas rubricas 314 e 318
efetivadas até as competências abril de 2010.
Inicialmente, noto que os registros que serviram para apuração da base de cálculo
do lançamento foram as contas contábeis 611.11.004 - P.L.R. e 511.11.005 – P.L.R., do Razão,
que estão às fls. 324. Não há que se falar que tais documentos foram considerados regulares para
apuração do tributo devido e irregulares para outros fins. Transcrevo as constatações da DRJ a
respeito da alegação:
Inicialmente, ressalte-se que a defesa não logrou comprovar quais valores que já haviam
sido adiantados em exercícios anteriores a 2010 constam da base de cálculo lançada
pelo Fisco.
Ademais, em obediência ao regime de competência que orienta a escrituração contábil
das empresas, os valores lançados em contas de despesas/custos correspondem às
despesas incorridas, cujo registro não necessariamente ocorre no momento do seu
pagamento.
O art. 225, § 13 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048, de 06 de maio de 1999, assim dispõe sobre a escrituração dos livros contábeis:
Art. 225
...
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I- atender ao princípio contábil do regime de competência; e
...
(grifei)
Portanto, ao considerar, por hipótese, que uma PLR devida em 2010 porém paga
antecipadamente em 2009 teria seu fato gerador ocorrido em 2009, não se estaria
respeitando o princípio do regime de competência, que rege o lançamento contábil e a
apuração das contribuições sociais previdenciárias.
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720450/2015-35

A contribuinte alega que a individualização dos valores pagos em anos anteriores
encontra-se regularmente contabilizada sob as rubricas 314 e 318 e deduzida quando do
fechamento da folha de pagamento das participações dos colaboradores nos resultados, conforme
demonstrativos anexados.
Às fls. 1193 a 1236 foi juntada LISTAGEM DO EVENTO 314 – PLR JÁ PAGO;
às fls. 1237 foi juntado DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO EVENTO 318 – PLR
DIANTAMENTO.
Inicialmente noto que as listagens estão totalmente desprovidas de elementos que
comprovem sua veracidade, faltando-lhes os requisitos para que sejam consideradas hábeis à
comprovação: não estão datadas, nem registradas, nem assinadas e nem ancoradas em prova
contábil. De outra forma, o lançamento teve por base os registros contábeis no livro Razão
relativos à conta MOVIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO.
Especificamente em relação ao evento 314, a contribuinte pretende que
Neste sentido foram efetivamente liquidados e comprovados os pagamentos no ano de
2008 sob a rubrica 314 o valor total de R$ 627.353,16 (trezentos e vinte e sete mil,
trezentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) conforme listagem
individualizada anexada aos autos.
Destaco que os lançamentos referentes às competências janeiro a abril/2010 já
foram considerados decadentes pela DRJ, de forma que remanesce em discussão as
competências de maio a dezembro/2010. Assim, além da falta de requisitos que tornem a referida
listagem hábil à comprovação, noto que em relação à rubrica 314 (listagem PLR JÁ PAGO - fls.
1193 a 1236), a listagem possui campo denominado ‘Data Folha’ e ‘Ano Pgto’, nos quais se
percebe que o valor de R$ 627.353,16, que a contribuinte alega ter sido pago no ano de 2008 (de
fato o Ano Pgto está preenchido com 2008) tem o campo Data Folha preenchido como jan/10,
dando a entender que tais pagamentos foram contabilizados na folha de janeiro/2010, mês já
excluído do lançamento por decadência (ver fls. 1229). Essa informação pode ser ratificada pela
conta 611.11.004 – PLR (fls. 326), onde se nota que houve o registro do mesmo valor na data de
31/1/2010, de forma que nada há a prover em relação a esse valor.
Já em relação à rubrica 318, prossegue a contribuinte alegando:
Da mesma forma sob a rubrica 318 foram efetivados em anos anteriores os seguintes
adiantamentos
WALMIR PINHEIRO:
em 3/02/2008, R$ 65.000,00;
em 04/03/2008 R$ 65.000,00
em 05/06/2008 R$ 43.000,00,
em 13/10/2008 R$ 200.000,00;
em 05/12/2008 R$ 200.000,00
em 06/07/2009 R$ 60.000,00,
em 12/08/2009 R$ 25.000,00,
em 26/10/2009 R$ 50.000,00;
em 03/12/2009 R$ 50.000,00;
em 12/02/2010 R$ 40.000,00
perfazendo o total antecipado de R$ 798.000,00
RENATO TAI
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720450/2015-35

em 12/01/2010 R$ 100.000,00
CARLA CRISTINA COLMANETTI
em 15/09/2009 R$ 35.000,00,
EDNA MARIA LEMES
em 07/10/2009 R$ 14.063,52;
em 12/01/2010 R$ 15.000,00
MARIA APARECIDA ARAUJO DANTAS
em 21/01/2004 R$ 2.500,00,
em 20/12/2005 R$ 4.252,34;
em 01/11/2007 R$ 9.000,00,
em 31/10/2009 R$ 3.837,80,
em 30/05/2008 R$ 1.886,24,
em 04/07/2008 R$ 1.886,24 ,
em 31/07/2008 R$ 1.886,24;
em 31/08/2008 R$ 1.886,24
total R$ 27.135,10

FABIO NAKAMOTO
em 03/04/2009 R$ 2.717,47,
em 09/04/2009 R$ 1.030,76.
...
Por conseguinte todos os pagamentos antecipados sob a rubrica 318 no valor total de R$
1.087.221,00 (hum milhão, oitenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais) em datas
anteriores às competências apuradas pela autoridade fiscal e no contexto daquelas
decadentes, devem ser excluídos do presente lançamento de crédito tributário face a
ocorrência da decadência.
As provas juntadas aos autos em relação à rubrica 318 seriam a listagem de fls.
1237 e de cópia do que seriam registros contábeis (fls. 1323 e 1325 a 1340), estes últimos
juntados somente em grau recursal; noto que também esses documentos são cópias simples, sem
data, assinatura ou qualquer registro que lhes torne hábil a fazer comprovação. Além desses, às
fls. 184 a 318 constam os Demonstrativos de Pagamento individuais juntados ainda quando da
fiscalização.
Os valores informados nos registros contábeis de fls. 1325 a 1340 (juntados
quando da interposição do recurso) nem sempre coincidem com aqueles que a contribuinte lista
no recurso. Em relação a Maria Aparecida, por exemplo, em que a contribuinte declara ter
havido os seguintes adiantamentos:
MARIA APARECIDA ARAUJO DANTAS
em 21/01/2004 R$ 2.500,00
em 20/12/2005 R$ 4.252,34
em 01/11/2007 R$ 9.000,00
em 31/10/2009 R$ 3.837,80
em 30/05/2008 R$ 1.886,24
em 04/07/2008 R$ 1.886,24
em 31/07/2008 R$ 1.886,24
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720450/2015-35

em 31/08/2008 R$ 1.886,24
Encontro em contrapartida os seguintes registros, relativos a anos anteriores:
Data
Débito
Crédito
Histórico contábil
01/04/2008*

500,00
TRANSFER. P/REGULARIZACAO DE SALDO DESCONTO EMPRESTIMO
MARIA APARECIDA ARAUJO DANTAS
01/07/2008*

11.500,00
TRANSFER. P/REGULARIZACAO DE SALDO MARIA APARECIDA
ARAUJO DANTAS
01/07/2008*
11.500,00

TRANSFER. P/REGULARIZACAO DE SALDO MARIA APARECIDA
ARAUJO DANTAS
04/07/2008**

1886,24
PAGTO EFETUADO REC 005645/2008-1 MARIA APARECIDA ARAUJO
DANTAS 218003
02/03/2009***
9000,00

TRANSF EMPRESTIMO MARIA APARECIDA ARAUJO DANTAS
02/03/2009*
8000,00

TRANSF ESTABELECIMENTO - MARIA APARECIDA ARAUJO DANTAS
02/03/2009*

8000,00
TRANSF ESTABELECIMENTO - MARIA APARECIDA ARAUJO DANTAS
*não se trata dos valores discutidos
**data e valor coincidentes com os apontados, mas histórico contábil sem vinculação com adiantamento
*** valor coincidente, mas data não coincidente
Entretanto, não se pode negar que, em relação aos segurados listados pela
contribuinte em relação aos quais teria havido adiantamentos (rubrica 318), é possível perceber
pelos Demonstrativos de Pagamento de fls. 184 a 318 quais foram individualmente os valores de
tais adiantamentos, conforme pode-se constatar das seguintes folhas:
PLR adiantamento – 318 - Fls.*
Nome
valor
199
CARLA CRISTINA COLMANETTI
R$ 35.000,00
209
EDNA MARIA LEMES
R$ 29.063,52
214
FABIO NAKAMOTO
R$ 3.748,23
245
MARIA APARECIDA ARAUJO DANTAS R$ 14.654,36*
256
RENATO TAI
R$ 100.000,00
270
WALMIR PINHEIRO
R$ 709.997,16*
Total

R$ 892.463,27
* em que pese pleitear a decadência do lançamento no valor de R$ 1.087.021,00, somente estes da
planilha podem ser considerados comprovados como pagos em período decadente, diante dos
Comprovantes de Rendimentos acostados aos autos.
Em relação a tais adiantamentos, assim se pronunciou a autoridade lançadora:
4.21. Outra inconsistência do Programa de PLR do contribuinte vem a ser a ocorrência
de adiantamentos, contrariando o disposto no art. 3o, § 2o, da Lei 10.101/2000.
Verificamos a existência de adiantamentos por meio da rubricas de desconto “314 –
Participação Resultados já Pago” e “318 – PLR Adiantamento”. No entanto, não foi
possível determinar o momento do pagamento desses adiantamentos, pois não há, dentre
as rubricas utilizadas pelo contribuinte, uma específica para esta finalidade. Segue
relação das rubricas:
Vê-se que a autoridade lançadora verificou haver adiantamentos, mas, quando do
lançamento, não foi possível verificar a data em que ocorreu tais adiantamentos, de forma que
não haveria como afastar os respectivos valores da base de cálculo do lançamento, pois poderiam
Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720450/2015-35

ter ocorrido, por exemplo, nos meses de janeiro a abril de 2010, competências consideradas não
decadentes e que portanto seriam base de cálculo para o mesmo. Entretanto, não se pode negar
que tais antecipações aconteceram em meses anteriores a maio de 2010, eis que lançadas nos
Demonstrativos de Pagamento relativos a maio/2010 como adiantamentos (descontos), de forma
que estariam decadentes qualquer que seja a data em que ocorreram.
Ademais, em que pese carecer de requisitos mínimos para ser considerado prova,
no documento apresentado no recurso existem os seguintes registros, cujo histórico contábil é
RECLASSIFICAÇÃO DESCONTO ADTO PLR..., datados de 01/06/2010 (competência
maio/2010), ou seja, na data dos respectivos créditos dos salários:
data
CRÉDITO
HISTÓRICO CONTÁBIL
01/06/2010
35.000,00
RECLASSIFICACAO DESCONTO ADTO PLR CARLA CRISTINA COLMANETTI
01/06/2010
29.063,52
RECLASSIFICACAO DESCONTO ADTO PLR EDNA MARIA LEMES
01/06/2010
14.654,36
RECLASSIFICACAO DESCONTO ADTO PLR MARIA APARECIDA ARAUJO
DANTAS
01/06/2010
100.000,00
RECLASSIFICACAO DESCONTO ADTO PLR RENATO TAI
01/06/2010
709.997,16
RECLASSIFICACAO DESCONTO ADTO PLR WALMIR PINHEIRO SANTANA

01/06/2010
3.748,23
RECLASSIFICACAO DESCONTO ADTO PLR FABIO NAKAMOTO

Dessa forma, entendo que diante do conjunto de documentos juntados aos autos,
aliados aos motivos que ensejaram a não consideração dos referidos adiantamentos quando da
fiscalização e ao fato de as competências janeiro a abril/2010 estarem decadentes, deve ser
excluído da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 892.463,27, por se referir a
remuneração paga em período decadente.
Da Multa de ofício de 75%
Por fim, a contribuinte se insurge quanto à multa lançada no percentual de 75%,
alegando que multa tributária não pode ser utilizada como expediente ou técnica de arrecadação,
como verdadeiro tributo disfarçado; que é desproporcional e confiscatória, não devendo
prosperar.
Entretanto, a aplicação da penalidade se deu nos exatos termos da Lei no 9.430, de
1996, ou seja:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Ademais, não cabe a este Colegiado a análise da constitucionalidade de lei
tributária, entendimento inclusive já objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei, e não ao seu aplicador. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade
fiscal aplicá-la, sob pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e
obrigatória. No caso, a multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência,
portanto não há espaço para sua exclusão.
CONCLUSÃO
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720450/2015-35

Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para excluir da base
de cálculo do lançamento o valor de R$ 892.463,27.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital